Tribunal: TJDFT
Processo: 0738148-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738148-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES D AVILA AGRAVADO: TOSKIDS PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA DESPACHO Verifica-se que o documento apresentado para comprovação do recolhimento das custas (ID n. 41178340) não possui qualquer elemento de identificação comparável com a guia de custas (ID n. 41178339). É necessário que o comprovante de pagamento contenha o código de barras gerado na guia para verificar sua regularidade. Dessa forma, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas no ato da interposição do recurso ou promova seu recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora